Tribunal: TCU
Processo: 005.713/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2006, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2374/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3361/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de José Cavalcanti Alves Junior (Prefeito no período de 1/1/2005 a 31/12/2008), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Arcoverde (PE), no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), exercício de 2006; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 11/9/2008 (Ofício 169/2008/DIFIN/FNDE, referente à notificação do responsável sobre as irregularidades, peça 14) e 14/10/2022 (Ofício 14505/2022/DIFIN/FNDE - nova notificação do responsável, peça 19); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 41-43) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 44); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1. Processo TC- Processo 005.713/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Cavalcanti Alves Junior (XXX.873.444-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.